Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715813-91.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Elvis Del Barco Camargo contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial e converteu o mandado monitório em título executivo judicial, no valor de R$ 229.952,06 (ID no 63439517). 2. O réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (CPC, art. 85, §8o). 3. Preparo comprovado (IDs no 63439535 e 63439536). 4. Na petição de ID no 64111707, o apelante e o apelado informam que firmaram acordo e pedem a desistência do recurso. 5. Homologo a desistência de ID no 64111707 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 6. Opera-se o imediato trânsito em julgado. 7. Restituam-se os autos à origem. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO